Tribunal: TJDFT
Processo: 0721680-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721680-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO SILVA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Armando Silva Bezerra em face da r. decisão (ID 59608685 - pág. 67) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, indeferiu o pedido do Agravante de liberação dos valores penhorados na conta corrente do Banco do Brasil. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 59608678). No despacho de ID 59686609, oportunizou-se ao Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenchia os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o Agravante apresentou apenas recibos de pagamento de salário dos meses de março, abril e maio de 2024 (IDs 60049782, 60049784 e 60049785). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dele. Conforme relatado, o Agravante apresentou apenas “Recibos de Pagamento de Salários” dos meses de março a maio de 2024, deixando de colacionar a documentação restante indicada no despacho de ID 59686609, circunstância que inviabiliza o exame do requerimento de gratuidade. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente não atendeu o comando na integralidade. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator